Tribunal: TJDFT
Processo: 0718748-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMBRAGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INDULTO. DEVOLUÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALORES JÁ REVERTIDOS PARA INSTITUIÇÕES SOCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O indulto consiste em perdão de pena, concedido pelo Presidente da República, por meio de Decreto, para pessoas condenadas que se enquadrarem nos requisitos previstos, e a decisão judicial que o concede tem natureza declaratória do direito estabelecido no ato presidencial, de modo que a extinção da reprimenda indultada deve retroagir à data da sua publicação.
2. A prestação pecuniária, substitutiva da pena privativa de liberdade, possui natureza jurídica de verba indenizatória ou social, de modo que, concedido o indulto, as parcelas da prestação pecuniária pagas após a data do decreto devem ser restituídas.
3. Contudo, constatado que os valores das parcelas pagas já foram revertidos às instituições públicas ou privadas de assistência social conveniadas, a restituição resta inviabilizada.
4. Embargos infringentes e de nulidade conhecidos e desprovidos.